Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0716227-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA GOMES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tutela de urgência deferida (ID 71159406) e comunicações expedidas (ID 71162294). Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora